Tribunal: TJSP
Processo: 0005167-40.2010.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Extinção por impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de antigo proprietário – Ilegitimidade passiva da executada – Impossibilidade de se inserir outra executada – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal – Súmula 392, STJ - Recurso DESPROVIDO.